Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0021836-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista que o ESPÓLIO do Sr. NÉLIO NICOLAI, no ID 30656869, acostou novo instrumento procuratório outorgando poderes também ao Dr. LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, OAB/DF n. 29378, sem, contudo, destituir o anterior causídico, o Dr. LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296, e este, na petição protocolizada sem identificação de ID, no dia 15/11/2021, manifestou que prossegue no feito, determino que se recadastre o Dr. LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296, o fazendo para evitar eventual futura alegação de nulidade. Depois, prossiga-se no cumprimento das diligências de praxe e das ordens precedentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator